Tribunal: TJMT
Processo: 1011220-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RAI no 1011220-97.2020.811.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antônio de Souza e Jeane de Souza Almeida, em face da decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório, ajuizada por Pedro Muffato e Mail Terezinha Baniski Muffato, que determinou imediatamente a desocupação da área descrita na inicial, qual seja, Fazenda Água Clara, localizada no Município de Sapezal, sob a matrícula n. 3032 do CRI do referido município.
Nas razões de recurso, os agravantes discorrem sobre os fatos e sustentam que os agravados não se desincumbiram de provar a posse anterior do imóvel, tampouco o esbulho por eles cometido, limitando-se a comprovarem, exclusivamente, a propriedade, que é irrelevante para a ação possessória.
Pedem a concessão do efeito suspensivo, a fim de que permaneçam na posse do imóvel sub judice.
É o que merece registro.
Decido.
O recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravantes, foi protocolizado fora do prazo legal e, portanto não merece seguimento.
Compulsando os autos, verifica-se que os agravantes, na verdade, pretendem a reforma da decisão que deferiu o pedido de liminar na ação de interdito proibitório, proferida em 29/10/2019, nos seguintes termos:
“[...] Após a análise dos fatos articulados na peça vestibular e o conjunto probatório carreado aos autos, verifico a plausibilidade da pretensão requerida.
Conforme dispõem os artigos 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, a liminar será somente concedida quando o autor comprovar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sendo indispensável à parte requerente trazer aos autos as provas inequívocas a fim de convencer o juízo da verossimilhança da alegação.
É sabido que o interdito proibitório é o remédio preventivo de proteção à posse, capaz de combater a ameaça a iminentes atos de turbação ou esbulho, objetivando sempre impedir a consumação do ato de violência temido (art. 567, do CPC).
Neste sentido, passo a análise dos requisitos autorizadores da medida.
O exercício da posse pelo autor do imóvel em questão, encontra-se devidamente demostrados pela matrícula acostada aos autos ao id. 25429464.
Quanto ao fundado receio de esbulho iminente a ser praticado pelo requerido está consubstanciado no Boletim de Ocorrência de id. 25429467, entendo mais que fundado, visto que o requerente encontra-se sofrendo moléstia em sua posse, podendo o mesmo sofrer prejuízos com a invasão do imóvel vindicado.
Desta forma, provada a posse e o fundado receio de esbulho iminente a ser praticado pelo requerido, imperiosa se faz a concessão da liminar.
(...)
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 561 e 562, “caput” e 567, todos do Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar pleiteada, determinando a expedição de mandado proibitório suscitado na inicial em favor dos requerentes, determinando que os réus de imediato cessem a terraplanagem que fazem no local, retirem a madeira que depositaram no imóvel e não deixem mais seu gado entrar na propriedade dos autores, sob pena de implementação de medidas coercitivas. [...]”. (Id. 43674476).(destaquei)
Posteriormente, os agravantes protocolaram em 29/11/2019 pedido de reconsideração da tutela concedida (Id. 43674477), argumentando que não há prova da posse dos autores que autorizasse o deferimento do pedido de liminar, o que fora apreciado pelo Magistrado a quo, que reiterou seu entendimento anterior, indeferindo o pedido postulado, em 21/05/2020 (Id. 43674469), senão vejamos:
“[...] Compulsados os autos, tenho que o pedido de reconsideração não merece guarida, posto que, consoante pontuado pelos requerentes, alegam os demandados serem ocupantes de um imóvel rural inscrito na matrícula n. 2685, todavia, o imóvel sub judice está matriculado sob o n. 3032, não havendo, desse modo, consonância entre o pedido deduzido pelos requerentes e as informações prestadas pelos requeridos, na medida em que referem-se a imóveis diversos, razão pela qual mantenho incólume a decisão liminar proferida inicialmente.
De igual modo, o pleito de realização de nova constatação na área não deve ser acolhido, eis que a certidão amealhada aos autos é cristalina no sentido de informar que os demandados permanecem na área matriculada sob o n. 3032, pertencente ao requerente, indicando, ainda, que os requeridos edificaram construções, cercas e alocaram gado na área.
Assim, revigoro a liminar outrora concedida, para o fim de determinar imediatamente a desocupação da área descrita na inicial.
Considerando o princípio da fungibilidade e a notícia de ocorrência de esbulho e não mais turbação, expeça-se o competente mandado de reintegração de posse em favor da parte autora, autorizando o cumprimento da ordem judicial com reforço policial, se necessário. [...]”. (destaquei)
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento. Vejamos, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15. 1.1. No caso, a decisão que não conheceu dos aclaratórios foi publicada em 30/09/2019, encerrando-se o prazo recursal em 21/10/2019. A petição de agravo interno somente foi recebida em 29/10/2019. 1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt na PET nos EDcl no AREsp 1357630/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL) - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. O pedido de reconsideração, por estar previsto como via recursal, não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 1.1. No caso em tela, os insurgentes deixaram transcorrer o prazo para interposição de agravo interno contra a decisão da Presidência desta Corte e o pedido indeterminado por eles apresentado e rejeitado não interrompeu o prazo recursal. 2. Nos termos do RISTJ são atribuições da presidência, antes da distribuição, não conhecer de recurso inadmissível e, caso interposto o agravo interno, os autos serão distribuídos conforme as disposições regimentais (art. 21-E, inc. V e §2o RISTJ). 2.1. No caso em tela, distribuíram-se os autos obedecendo as regras de prevenção, em virtude de recurso previamente julgado pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido.” (AgInt na PET no AREsp 1104649/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018) (destaquei)
No mesmo sentido, este Sodalício firmou o seu entendimento, in verbis:
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA ESTA DECISÃO - NOVO PEDIDO - MUDANÇA DO QUADRO FÁTICO - NÃO EVIDENCIADA - MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - PRECLUSA A VIA RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento , pois cediço que o pedido de antecipação de tutela convola-se em pedido de reconsideração quando o primeiro foi indeferido, e o segundo foi feito, extemporaneamente, sem haver mudança do quadro fático existente ao tempo do indeferimento. Não havendo interposição de recurso contra a primeira decisão, que supostamente causou o gravame arguido, restou preclusa a via recursal (art. 507, CPC).” (N.U 1012789-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDOI - Ainda que o Juiz a quo estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria a agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, sendo inequívoca a intempestividade do recurso. II - Portanto, sem qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração que combate decisão anteriormente exarada, que não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.” (N.U 1004890-55.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE –PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.É cediço em nosso sistema recursal pátrio que o pedido de reconsideração não implica a devolução, interrupção ou suspensão do prazo recursal. O prazo para interposição do Agravo de Instrumento conta-se da data da publicação da decisão agravada e não daquela que decidiu o pedido de reconsideração. Inobservado o prazo processual para interposição do Agravo de Instrumento, não pode ser conhecido o recurso, por consistir a tempestividade pressuposto de sua admissibilidade.” (N.U 1013916-14.2017.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)(destaquei)
Assim, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende o prazo para interposição de recurso, o qual passa a correr a partir do momento em que a parte tomou conhecimento da decisão objeto de sua inconformidade e, considerando que o recurso de agravo de instrumento somente foi interposto em 25/05/2020, por certo não deve ser conhecido, já que extemporâneo.
Sobre o pedido de reconsideração, o doutrinador Nelson Nery Junior, explica que: “(...) sua interposição não suspende nem interrompe o prazo para o exercício do recurso contra o ato do qual se pediu a reconsideração. Assim, se entre a intimação do decisum e a decisão sobre o pedido de reconsideração decorrer mais tempo do que o previsto para a interposição do recurso, terá ocorrido a preclusão, inviabilizando o conhecimento do recurso.” (Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 5a edição p. 293). (destaquei)
Portanto, não observado o prazo legal para interposição do recurso, imperioso o seu não conhecimento.
Isso posto, não conheço do agravo, por intempestivo.
Defiro o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes, nos termos do art. 98 do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator